Tribunal: STF
Processo: HC 94845
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DE RECURSO SEM ANÁLISE DAS ALEGADAS 
   CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 
   ORDEM DENEGADA.
1. O acórdão de rejeição dos embargos esclareceu 
   os fundamentos de decidir.
2. Por sua vez, o acórdão embargado, 
   ao desprover a apelação defensiva, não consubstanciou 
   constrangimento ilegal passível de correção na via do habeas 
   corpus.
3. Ordem denegada.